Tribunal: STF
Processo: RE 534323
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público militar. Aposentadoria. 4. O Tribunal de origem consignou que o servidor preenchia os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. 5. Necessário rever a interpretação conferida pelo acórdão recorrido à legislação local aplicável ao caso (Lei estadual 3.808/81), bem como revolver o conjunto fático-probatório. Óbices previstos nas súmulas 280 e 279. 6. Inaplicabilidade da vedação constante no art. 40, § 2º, CF, aos servidores públicos militares. O art. 40, § 2º, da CF se destina aos civis titulares de cargo efetivo. A Constituição Federal reservou regramento próprio para os servidores públicos militares (art. 42, § 1º, CF), o qual não abrange o mencionado art. 40, § 2º, da CF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.